Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-82.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-82.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E AUTO CENTER PARANA LTDA - CNPJ: 40.960.245/0001-85 (APELADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), HALLAN CESAR DE PAIVA - CPF: 053.812.439-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu excesso de execução decorrente da cumulação da Taxa Selic com juros moratórios e da cobrança de juros moratórios acima do pactuado, determinando o recálculo do débito com incidência exclusiva da Selic e juros de mora de 7% ao ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em contrato celebrado no âmbito do PRONAMP, é lícita a cumulação da Taxa Selic com juros moratórios no período de inadimplemento, bem como a validade da taxa de juros moratórios fixada.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 13.999/2020 autoriza a utilização da Taxa Selic como parâmetro para juros remuneratórios nas operações do PRONAMP, não havendo previsão legal para sua cumulação com juros moratórios.

4. A Taxa Selic possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros, o que impede sua cumulação com encargos moratórios autônomos, sob pena de bis in idem.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece a vedação à cumulação da Selic com outros índices de correção
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros, não pode ser cumulada com juros moratórios
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para
reconhecer excesso de execução decorrente da cumulação da Taxa Selic com juros moratórios e da aplicação de juros moratórios em percentual superior ao contratado
. Determinou ainda o recálculo da dívida a fim de que a Taxa Selic incida como índice de correção monetária e juros remuneratórios, ap
licar os juros de mora de 7% ao ano, manter a capitalização mensal de juros e apurar a correta imputação dos pagamentos realizados, com atualização monetária até a data de cada adimplemento
, antes do abatimento do saldo devedor. A sucumbência foi distribuída em 60% para os embargantes e em 40% para a embargada, e os honorários fixados em 10% sobre
a diferença do valor executado e o que vier a ser apurado após o recálculo.

A apelante aduz que a decisão recorrida não observou que a cédula de crédito bancário foi firmada no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas –PRONAMP, que autoriza expressamente a aplicação da Selic como base de cálculo dos enc
argos incidentes aos financiamentos a ele vinculado.

Diz que a Lei 13.999/2020 que instituiu o PRONAMP estabelece no art.3o, I que a taxa de juros anual máxima seja igual à taxa Selic.

Aduz ao final que
a aplicação dos juros
moratórios no patamar de 7% ao ano não apenas é lícita, como também
obrigatória, afastando-se qualquer alegação de irregularidade, excesso ou
violação às normas consumeristas ou civis, sobretudo porque a Cooperativa
atuou dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos.

Contrarrazões no
id
346767872.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário n. C21333136-1, no valor de R$ 50.000,00, a ser adimplida em 37 prestações mensais. Sobrevindo inadimplemento, instaurou-se execução, posteriormente impugnada por meio de embargos, os quais foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer o excesso de execução.

A sentença
afastou a cumulação da Taxa Selic com juros moratórios e determinou a observância da taxa contratualmente pactuada de 7% ao ano, além de estabelecer critérios para recálculo do débito.

A apelante sustenta que a contratação ocorreu no âmbito do PRONAMP, invocando a Lei n. 13.999/2020 para defender a legitimidade da aplicação da Taxa Selic como parâmetro dos encargos financeiros.

Contudo, da análise da legislação invocada, não se extrai qualquer autorização para a cumulação dos juros moratórios com a Taxa Selic. Confira-se:

Art. 3o As instituições financeiras participantes do
Pronampe
poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

I –
taxa
de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:
(Redação dada pela Lei no 14.161, de 2021)

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;
(Incluído pela Lei no 14.161, de 2021)

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021;

O dispositivo legal acima transcrito refere-se aos juros remuneratórios, os quais não foram objeto de modificação pela sentença. O decisum recorrido limitou-se a declarar a ilegalidade da cláusula que previa a cumulação dos juros moratórios com a Taxa Selic no período de inadimplemento, conforme estipulado contratualmente.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que,
"a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002,
a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora das parcelas do contrato pagas em atraso,

sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção
, sob pena de "bis in idem
"" (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022; entre outros).

A
Taxa Selic engloba, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. Assim, a sua incidência cumulada com juros de mora autônomos, seja no percentual de 1% ao mês, seja em qualquer outro patamar, configura inequívoco bis in idem, por impor ao devedor dupla penalização em razão do mesmo fato gerador, qual seja, a mora.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO VERBAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE TAXA
SELIC
COM
JUROS
DE MORA. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança, condenando a ré ao pagamento de mútuo verbal com incidência cumulativa de taxa
SELIC
e
juros
de mora de 1% ao mês, além de majorar honorários advocatícios para 12%. A embargante aponta omissões e contradições quanto à cumulação indevida de encargos e à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação da taxa
SELIC
com
juros
de mora mensais em condenações civis, à luz da sua natureza jurídica; (
ii
) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é apenas parcialmente conhecido e reformado em embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa
SELIC
possui natureza jurídica híbrida, pois compreende, simultaneamente, correção monetária e
juros

moratórios
, o que impede sua cumulação com outros encargos de mesma natureza, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.

4. A reforma do acórdão para afastar a cumulação de encargos altera o resultado da apelação anteriormente desprovida, razão pela qual a majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica, devendo prevalecer os honorários fixados na sentença.

5. Não se verifica inovação recursal no tocante ao prazo do mútuo, pois a matéria não foi oportunamente suscitada na contestação, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A taxa
SELIC
, por sua natureza híbrida, não pode ser
cumulada
com
juros
de mora ou outros índices de correção monetária em condenações civis, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11; CC, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.189.600/SP; TJMT, N.U 1012283-03.2024.8.11.0006, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.11.2025.

(N.U 1053713-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Por fim, cumpre destacar que a sentença não afastou os juros moratórios fixados em 7% ao ano, mas apenas vedou a sua cumulação com a Taxa Selic. Do mesmo modo, reputou indevido o cálculo da dívida apresentado pela apelante, porquanto este considerou juros moratórios superiores aos contratualmente pactuados, elevando-os de 7% para 12% ao ano.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários para 11% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026